Tribunal: TJDFT
Processo: 0704845-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0704845-67.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA AGRAVADO: ELIANE SEHN DECISÃO Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 12 de maio de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator